Tribunal: TJDFT
Processo: 0037280-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037280-27.2014.8.07.0007 RECORRENTE: SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA RECORRIDO: UBIRAJARA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL PELO ADQUIRENTE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA CONDOMINIAL. ÔNUS DA CONSTRUTORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Havendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, as partes devem retornar ao status quo ante, resguardado o direito daquela que não deu causa à indenização em face da frustração do negócio jurídico, que não pode ser em patamar irrisório ou excessivo. A retenção de 10% (dez por cento) do montante já pago, para fins de pena convencional, revela-se razoável e proporcional. 2. Somente após a entrega das chaves se dá a efetiva posse do imóvel, momento a partir do qual surge para o comprador a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. 3. Por inexistir mora anterior da construtora no momento da rescisão contratual por inadimplemento da parte compradora, a Jurisprudência admite a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído somente a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 402, 403, 404, 408, 412, 413, 416 e 944, todos do Código Civil, bem como 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a retenção da cláusula penal deve ser fixada no patamar 25% (vinte e cinco por cento) dos valores despendidos pelo ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. No ID 17065439, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB/DF 33.119. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta infringência aos artigos 402, 403, 404, 408, 412, 413, 416 e 944, todos do Código Civil, bem como 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, todos do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB/DF 33.119. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027